Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Agravante: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA Agravado: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se ANTONIO SILVESTRE DA COSTA para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 15:54:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator